Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-33.2017.8.05.0012
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000083-33.2017.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALDA MIRIAN DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANTAS. PROFESSORA EFETIVA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REGÊNCIA DE CLASSE. JORNADA EXTRAPOLADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS REQUERIDAS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA EXPRESSA DA NORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART. 85 DO CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária e Apelação nº
8000083-33.2017.8.05.0012
,
em que figuram como
Apelante MUNICIPIO DE ANTAS e Apelada

ALDA MIRIAN DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA,

nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça